Tribunal: TJSP
Processo: 2070844-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Arrematação - Pretendido pelos agravantes o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel penhorado nos autos da execução sob o argumento da existência de crédito preferencial, representado pelas averbações de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho – Descabimento – Questão que já foi analisada no AI no 2040090-16.2023.8.26.0000, julgado na mesma ocasião – Inexistência de

Ementa:
Arrematação - Pretendido pelos agravantes o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel penhorado nos autos da execução sob o argumento da existência de crédito preferencial, representado pelas averbações de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho – Descabimento – Questão que já foi analisada no AI no 2040090-16.2023.8.26.0000, julgado na mesma ocasião – Inexistência de notícia, até o presente momento, de efetiva penhora sobre o bem em questão por parte do juízo trabalhista – Carta de arrematação que já foi expedida em favor do banco agravado – Agravo desprovido.